Tribunal: TJSP
Processo: 2214223-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214223-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLAUDIO POLTRONIERI MORAIS, é agravado ROGÉRIO DE BARROS
FERREIRA LEÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam,
de ofício, a decisão a fls. 92 dos autos principais, com determinação, prejudicado
o exame do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214223-42.2020.8.26.0000 - Voto no 76902
2
Ag. 2214223-42.2020.8.26.0000 São Paulo 1a VC / F.R. XV Butantã VOTO 76902
Agte: Claudio Poltronieri Morais.
Agdo: Rogério de Barros Ferreira Leão.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DEMANDA
MONITÓRIA.
DEFERIMENTO DE PLANO DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO ANULADA, DE
OFÍCIO. NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PREVISTO
NO ART. 133, DO C.P.C., OBSERVADO O CONTRADITÓRIO.
DESBLOQUEIO DA VERBA CONSTRITA DE TITULARIDADE DO
AGRAVANTE QUE É DE RIGOR. DECISÃO ANULADA, COM
DETERMINAÇÃO, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO.
É agravo de instrumento contra as decisões a fls.
92 e 239 dos autos principais, que, em demanda monitória, deferiu
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora,
indeferiu requerimento de desbloqueio de verba constrita e
deferiu a pesquisa de bens em nome dos sócios, para efetivação de
penhora.
Alega o agravante que a decisão não pode
subsistir. Aduz estarem ausentes os requisitos necessários à
desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Sustenta
ser
impenhorável a verba constrita de titularidade do Sr. Claudio
Morais. Argumenta que não houve a instauração do incidente
previsto nos arts. 133 a 137, do C.P.C. Assevera que a empresa ré
Analysisbank não encerrou suas atividades. Pede a reforma.
Processou-se
o
recurso
apenas
no
efeito
devolutivo.
É o relatório.
Anulo, de ofício, a decisão a fls. 92 dos autos de
origem, prejudicado o exame do recurso.
Na espécie, o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica das empresas rés foi formulado pelo autor
na petição a fls. 53/56 dos autos principais e não na inicial.
Assim, ao contrário do que restou assentado na decisão a fls. 92
dos autos principais, não está configurada a hipótese prevista no
art. 134, § 2o, do C.P.C., de forma que é de rigor a instauração do
incidente previsto no diploma processual para a desconsideração
da personalidade..
É caso, pois, de anulação da mencionada decisão,
para que o pedido de desconsideração seja formulado e analisado
pelo rito adequado, na forma da lei, observado o contraditório,
com a citação dos sócios das devedoras e efetuadas as necessárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214223-42.2020.8.26.0000 - Voto no 76902
3
anotações. Só então, depois disso, deverá ser proferida a decisão
interlocutória a que alude o art. 136, caput, do C.P.C.
Anulada a decisão que acolheu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, de rigor o desbloqueio
das verbas constritas de titularidade dos sócios das empresas rés.
É o que fica determinado.
Pelo exposto, anulo, de ofício, a decisão a fls. 92
dos autos principais, com a determinação supra, prejudicado o
exame do recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator